Tribunal: TJDFT
Processo: 0717454-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717454-77.2023.8.07.0000 Agravante(s) Contacty Serviços de Informações Cadastrais Ltda. – ME Agravado(s) Sideneia Alves Teixeira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Contacty Serviços de Informações Cadastrais Ltda. – ME contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 157432955 do processo de referência), no cumprimento de sentença manejado pelo ora recorrente em desfavor de Sideneia Alves Teixeira, processo n. 0724581-05.2019.8.07.0001), que indeferiu o requerimento de penhora de percentual do salário da executada, ora agravada, nos seguintes termos: A penhora de percentual dos proventos percebidos pela parte executada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, julgados dos Pretórios, "in verbis": "(...) 1. A jurisprudência desta Corte, com respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, permite a penhora de percentual de valores existentes em conta corrente, hipótese que não se confunde com penhora direta de verba salarial. 2. Não é admissível, nos termos do art. 649, inc. IV do Código de Processo Civil, a penhora de vencimentos diretamente em folha de pagamento, ainda que a constrição incida apenas sobre percentual da verba. (...)". (TJDFT - Acórdão n.o 561.857, 20110020193338AGI, 3.a Turma Cível, julgado em 25/01/2012, DJ 02/02/2012 p. 115) "(...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente, nas hipótese de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)". (STJ - REsp 805.454/SP, 5.a Turma, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010) Posto isso, INDEFIRO a penhora de percentual dos proventos percebidos pela executada. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Em razões recursais (Id 46474870), a agravante afirma terem sido infrutíferas, na fase de cumprimento de sentença, as diligências realizadas para localização de bens em nome da devedora que satisfizessem o total executado, razão pela qual requereu penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da agravada. Esclarece que conforme verifica-se no Infojud (Id 46474874) a agravada declarou rendimento anual de R$ 57.846,47 (cinquenta e sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), uma média mensal de R$ 4.820,53 (quatro mil oitocentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), o que corrobora a alegação de possibilidade de penhora de parte do salário sem afetar o piso vital mínimo. Defende o cabimento da penhora de salário para pagamento da dívida, ainda que essa não tenha natureza alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência da parte executada e de sua família, porquanto, conforme entendimento jurisprudencial atual deste e. TJDFT, a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada e tem o credor direito ao recebimento de tutela jurisdicional para dar efetividade a seu direito. Aduz ter sido há muito relativizada a penhora de verbas com natureza alimentar, com observância do mínimo existencial do devedor, conforme julgados do c. Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) do valor líquido recebido mensalmente pela agravada. Preparo devidamente comprovado (Ids 46474871 e 46474875). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Destaco que, embora a agravante requeira a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que ela pretende efetivamente é obter a antecipação da tutela recursal, porquanto almeja desde logo o deferimento da penhora de 30% do salário da executada para pagamento da dívida. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a agravante, apesar de formular pedido de tutela de urgência no recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, daagravante. Comoarecorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessãode efeito suspensivo, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos e na peça de interposição do recurso, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. A formulação de pedido da tutela de urgência sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento no art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso, porém INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora